Tribunal: TJDFT
Processo: 0718548-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.

I – A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas reiterou pronunciamento anterior do Juízo a quo quanto à desnecessidade de suspensão do processo. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, por intempestividade.

II – Agravo interno desprovido.